Tribunal: TJMT
Processo: 0002774-16.2017.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002774-16.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON SARTORETTO - CPF: 119.396.219-68 (APELANTE), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), GELSSI GROSSI SARTORETO - CPF: 380.073.631-49 (APELANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0010-00 (APELADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), GELSSI GROSSI SARTORETO - CPF: 380.073.631-49 (APELADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), NELSON SARTORETTO - CPF: 119.396.219-68 (APELADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0010-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO EMBARGANTE E DESPROVEU O DA EMBARGADA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA - INADIMPLEMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO – INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – RISCO DA ATIVIDADE – CLÁUSULA PENAL - ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE – PROVIDO EM PARTE O RECURSO DOS EMBARGANTES E DESPROVIDO O RECURSO DA EMBARGADA.

Se tratando de contrato de compra e venda de safra futura, o produtor é conhecedor de possível frustração da colheita decorrente de eventos climáticos, já que sujeito às inconsistências climáticas, de modo que não há se falar em teoria da imprevisão e não justifica o inadimplemento do contrato e o afastamento da multa contratual.

Pertinente a manutenção do valor da saca conforme o entabulado pelas partes no contrato, por expressar a vontade dos contratantes.

Nos termos do artigo 413 do Código Civil
“A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.
”
Evidenciada a excessividade da multa, deve ser reduzida em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento ilícito
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022